Tribunal: TJBA
Processo: 8140079-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140079-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA MARIA DE VASCONCELOS ROCHA

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.387 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL MEDIANTE ALEGADA DESCOBERTA TARDIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao manter integralmente sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de supostos desfalques ocorridos em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito ao constatar que entre o saque dos valores (01/07/2014) e o ajuizamento da demanda (04/08/2025) transcorreu período superior ao prazo prescricional decenal. A autora sustenta que somente teve ciência inequívoca da lesão em 2025, quando submeteu seus extratos à análise contábil, razão pela qual pugna pela reforma da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ações de ressarcimento por supostos desfalques em contas vinculadas ao PASEP, administradas pelo Banco do Brasil S/A.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece acolhimento, uma vez que a decisão monocrática proferida está em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere ao entendimento consolidado nos Temas 1.150 e 1.387, ambos de caráter repetitivo e vinculante, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.

4. Conforme sedimentado no Tema 1.387/STJ, a tese fixada dispõe que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

5. Ainda que o titular da conta alegue desconhecimento técnico quanto à suficiência ou legalidade dos valores recebidos, o STJ entende que o momento do saque consubstancia a ciência inequívoca acerca do
quantum
disponibilizado, razão pela qual se configura como o marco objetivo e razoável para deflagração do prazo prescricional.

6. A adoção de outro critério subjetivo, como aquele defendido pela agravante (ciência apenas com o recebimento dos extratos detalhados), geraria insegurança jurídica e tornaria o instituto da prescrição inócuo, ao permitir sua contagem apenas por iniciativa do credor, sem qualquer parâmetro verificável.

7. No caso dos autos, a ciência do valor pago pela instituição financeira se dá de modo direto, por meio da entrega do montante ao beneficiário, não havendo justificativa plausível para postergação indefinida do prazo.

8. O saque realizado em 01/07/2014 representou o encerramento da relação contratual vinculada ao PASEP e, simultaneamente, proporcionou ao titular pleno conhecimento dos valores creditados.

9. Ademais, a responsabilização por eventual diferença exige que o beneficiário, insatisfeito com os valores recebidos, busque desde logo os meios adequados à apuração, não sendo razoável a inércia por período tão dilatado.

10. A pretensão autoral foi deduzida somente em 04/08/2025, mais de onze anos após o saque integral, excedendo o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, razão pela qual é inarredável o reconhecimento da prescrição.

11. A agravante não trouxe elementos fáticos ou jurídicos novos aptos a infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios termos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, às pretensões de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2. O saque integral da conta individual vinculada ao PASEP representa o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do valor creditado, constituindo o marco inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, nos termos da tese firmada no Tema 1.387 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno,
mantendo-se incólume a decisão monocrática, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)